Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO. ALEGADA ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, o qual sustenta alteração superveniente de sua condição financeira decorrente da cessação de auxílio-creche/educação e requer a revisão do encargo relativo ao custeio das mensalidades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação alimentar pactuada, abrangendo o custeio das escolas das menores, estaria condicionada ao recebimento do auxílio-creche pelo agravante; e (ii) estabelecer se, em sede de agravo de instrumento, é possível reduzir o encargo alimentar com base na alegação de diminuição da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial fixou pensão equivalente a 91% do salário-mínimo e determinou que o agravante arcasse com as escolas e o plano de saúde das menores, sem condicionar a obrigação ao recebimento de auxílio escolar, impondo o art. 843 do Código Civil interpretação restritiva às disposições de transação.
4. A aferição do binômio necessidade–possibilidade exige análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do agravo de instrumento, em que não há elementos suficientes para comprovar, de plano, a alegada incapacidade financeira do alimentante.
5. A redução liminar de alimentos somente é admitida em hipóteses excepcionais, e os documentos apresentados não demonstram perigo de dano grave nem probabilidade de provimento do recurso, conforme parâmetros do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação alimentar definida em título judicial somente pode ser interpretada restritivamente, não se admitindo condicionamento não previsto expressamente, nos termos do art. 843 do Código Civil. 2. A redução do encargo alimentar, em sede de agravo de instrumento, é inviável quando ausentes provas robustas da alteração da capacidade financeira do alimentante, impondo-se a preservação da decisão até a conclusão da instrução probatória na origem.